Tribunal: TJSP
Processo: 2065030-40.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. decisão que indefere o pedido de realização da audiência de instrução por videoconferência. Inadequação da via eleita. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido do autor de realização da audiência de

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. decisão que indefere o pedido de realização da audiência de instrução por videoconferência. Inadequação da via eleita. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido do autor de realização da audiência de instrução por videoconferência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que decide a modalidade da realização da audiência, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese do Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada).
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é recurso de cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC e não abrange decisões que determinam a realização de audiência por meio presencial.
4. A teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ, REsp 1.696.396-MT e REsp 1.704.520-MT) admite a interposição de agravo apenas em situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.